Tribunal: TJES
Processo: 5009900-41.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009900-41.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHEILA NICO SAMPAIO
RECORRIDO: GO LASER CLINICAS DE ESTETICAS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009900-41.2024.8.08.0014

RECORRENTE: CHEILA NICO SAMPAIO

RECORRIDO: GO LASER CLINICAS DE ESTETICAS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEPILAÇÃO A LASER. FECHAMENTO DE UNIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO SEM ÔNUS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
CHEILA NICO SAMPAIO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
GO LASER CLINICAS DE ESTETICAS LTDA
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a requerida a restituir à autora o valor de R$ 612,36 (seiscentos e doze reais e trinta e seis centavos) com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Nestes termos, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID 13495362), a recorrente alega que contratou os serviços ofertados pela requerida para utilizar no Bairro São Silvano, por ser próximo ao seu trabalho e sua residência, contudo, a unidade foi fechada e era necessário se deslocar ao Centro da cidade para realização das sessões. Além disso, informa que o horário de fechamento da clínica era incompatível com seu horário de trabalho, motivo pelo qual requer a procedência do pedido inicial.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 13495373).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, entendo que a r. sentença merece reforma.

Em primeiro lugar, a alegação de cerceamento de defesa deve ser afastada, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).

Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No caso em tela, observo que a autora firmou 02 contratos com a requerida. O primeiro, de nº 15339, datado de 17/11/2023, para sessões de depilação a laser (virilha completa, buço e coxa), no valor de R$ 874,80 (oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos). O segundo, de nº 30228, datado de 14/03/2024, para sessões de depilação a laser (meia perna), no valor de R$ 718,80 (setecentos e dezoito reais e oitenta centavos), ID’s 13495167 e 13495168.

Pelo que consta dos autos, a unidade localizada no Bairro São Silvano, em Colatina, foi fechada, sendo que a autora precisaria se deslocar para a unidade localizada no Centro da Cidade, todavia, seu horário de trabalho acabava sendo incompatível com o horário de fechamento da unidade, eis que exerce suas atividades laborais até às 19h30m (ID 13495165).

No áudio anexado ao ID 13495169 foi repassado à autora a informação de que, como não estava sendo possível atendê-la, o cancelamento do contrato ocorreria sem qualquer ônus.

Não foi a autora quem deu causa ao pedido de rescisão do contrato, considerando que não tem qualquer ingerência nas decisões da empresa acerca de fechamento/abertura de unidades e horários de atendimento. Assim, entendo plausível acolher o pedido de rescisão dos contratos firmados com devolução integral dos valores pagos, considerando que a autora realizou apenas 01 parte de cada sessão de depilação contratada, o que não produz qualquer significado prático.

Os valores pagos correspondem a R$ 874,80 (oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) relativo ao primeiro contrato e R$ 658,90 (seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos) relativo ao segundo contrato, conforme comprovantes de cartão anexados aos ID’s 13495337, 13495338, 13495339, 13495340, 13495341, 13495342, 13495343, 13495344, 13495345, 13495346, 13495347, 13495348, 13495349, 13495350 e 13495351.

A devolução deverá ocorrer na forma simples, eis que não houve pagamento indevido a autorizar a aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC e sem a aplicação da multa rescisória no percentual de 30%.

Por fim, a mera falha na prestação de serviços, típico caso de inadimplemento contratual (não realização das sessões de depilação) é mero aborrecimento.

O simples descumprimento contratual pela ré não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação a qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade.

O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc. No caso
sub judice
o dano moral não resta caracterizado, pois não há demonstração de que a dignidade da recorrente tenha sido atingida ou que teve prejuízos que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando
parcialmente
a r. sentença de ID 13495361, a fim de declarar rescindido os Contratos de Prestação de Serviços de n
os

15339 e 30228. Condeno a requerida a restituir à autora, na forma simples, a importância de R$ 1.533,70 (um mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta centavos),
devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024, sem a incidência de qualquer multa rescisória,
mantendo a improcedência em relação ao
pedido de danos morais.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de
primeiro grau
para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples.
Isto porque, como bem apontado,
não foi a autora quem deu causa ao pedido de rescisão do contrato, considerando que não tem qualquer ingerência nas decisões da empresa acerca de fechamento/abertura de unidades e horários de atendimento, sendo plausível, portanto, o acolhimento do pedido de rescisão dos contratos firmados com devolução integral dos valores pagos, considerando que a autora realizou apenas 01 parte de cada sessão de depilação contratada, o que não produz qualquer significado prático.

A meu ver, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a restituição dos valores seja feita na sua forma em dobro. Mantenho, no mais, o entendimento quanto à improcedência do pedido de danos morais.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do julgamento.

É como voto.